Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742505-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ÁLVARO AUGUSTO METZKER PIFANO RECORRIDO: MURILO MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. PREVI. IMPENHORABILIDADE 1. Na presente hipótese a controvérsia consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em fundo de aposentadoria complementar, que é gerido pela PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil. 2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados encontram-se protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, § 2o, do CPC, sustentando ser possível a penhora de valor relativo a saldo da previdência privada complementar, desde que não afete a subsistência do executado e de sua família. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 833, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial com julgados do STJ e do TJ/SP também foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016